Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600522-22.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE DIRCEU DE ALMEIDA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE DIRCEU DE ALMEIDA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
09/08/2021
Número: 0600522-22.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600534-36.2020.6.16.0034
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600522-
22.2020.6.16.0034 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato postulante ao cargo de Vereador do município de Inácio Martins/PR, José Dirceu de
Almeida, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução-TSE
23.607/2019, ficando ainda ciente o candidato de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Resolução-
TSE nº 23.607/2019. Aplicou a multa prevista no art. 27, §4º da Resolução-TSE nº 23.609/2019, no
valor de 100% do limite excedido, ou seja, R$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e
três centavos), através do recolhimento da GRU e comprovação nos autos, no prazo de cinco dias
contados do trânsito em julgado desta decisão. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Dirceu de Almeida, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Verde - PV, no município de Inácio Martins/PR, aprovadas com ressalvas
porque foi detectado que o candidato extrapolou o limite de gastos com recursos próprios. O
candidato doou 3,80% acima do permitido pelo limite de gastos, convertido em reais refere-se ao
valor de R$ 467,23 (soma dos recursos próprios menos 10% do limite de gastos fixado para a
candidatura)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE DIRCEU DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
JOSE DIRCEU DE ALMEIDA (RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40772
466
09/08/2021 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.407
RECURSO ELEITORAL 0600522-22.2020.6.16.0034 – Inácio Martins – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE DIRCEU DE ALMEIDA VEREADOR
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0009964
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ
- OAB/PR0035246
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ
- OAB/PR0040502
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES
- OAB/PR0065041
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
RECORRENTE: JOSE DIRCEU DE ALMEIDA
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0009964
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ
- OAB/PR0035246
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ
- OAB/PR0040502
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES
- OAB/PR0065041
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
PARA USO EM CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE CONTIDO
NO ARTIGO 27,
E §1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CAPUT
SENTENÇA REFORMADA.
1. A legislação é expressa ao excluir do limite estabelecido para doação de
pessoas físicas aquelas estimáveis em dinheiro de até R$40.000,00 (quarenta
mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso em campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por terceiros, pessoas físicas. Aplicação do princípio da razoabilidade.
3. Como o valor estimado para a cessão do veículo está dentro do limite de
R$40.000,00, não há se falar em irregularidade.
Num. 40772466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

4. Recurso eleitoral conhecido e provido para aprovar as contas e excluir a
multa.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jose Dirceu de Almeida em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral de Irati, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de
Inácio Martins, nas Eleições de 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com
recursos próprios, aplicando multa no valor de R$ 467,23 (100% do excesso).
Em suas razões recursais (ID37201466), o recorrente afirmou que aplicou
recursos próprios na sua campanha, em dinheiro e em bem estimáveis em dinheiro.
Alegou que doou, para si, a quantia de R$ 1.198,00, valor dentro do limite previsto para
o Município de Inácio Martins, bem como doou recurso estimável no montante de R$
500,00, que corresponde à cessão de veículo próprio. Aduziu que o valor da doação de
bens estimáveis em dinheiro não deve ser computado para o limite da doação
financeira. Destacou que, para que haja uma vedação de conduta ou uma limitação ao
exercício de qualquer direito, há necessidade de previsão expressa na norma, não
havendo qualquer ressalva ou limitação quanto à não inclusão no limite de gastos dos
bens estimáveis em dinheiro doados pelo próprio candidato. Sustentou que é prejudicial
a inclusão dos bens estimáveis em dinheiro no valor permitido para doações. Ressaltou
que os limites não foram extrapolados. Requereu, assim,o conhecimento e o
provimento do recurso, para o fim de que sejam julgadas aprovadas as contas
apresentadas sem ressalvas, com a exclusão da pena de multa imposta.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 38784866) se manifestou
pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo desprovimento, sob o
fundamento de que o prestador doou para sua campanha o total de R$ 1.698,00, o que
excede o limite em R$ 467,23, tornando correta a sanção imposta em sentença.
É o relatório.

Num. 40772466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

VOTO
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

a)Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 40772466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b)Da Análise das Contas

O presente recurso eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, cuja análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
aprovação das contas com ressalvas e a imposição de multa, sob o fundamento de que
“(...)Durante a análise técnica pelo rito simplificado e informatizado, levando-se em
consideração, neste momento, somente a lista de irregularidades previstas no art. 65 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, detectou-se que o candidato extrapolou o limite de
gastos com recursos próprios. Trata-se de inovação legislativa, elencada no art. 27, § 1º
da mencionada Resolução. (...) o dispositivo citado pelo candidato diz respeito ao limite
de doação realizado por pessoa física, situação que difere das doações realizadas por
candidatos durante o período de campanha, as quais são executadas através do CNPJ
emitido pela Receita Federal para o período. O parágrafo primeiro do já destacado
artigo 27 não traz exceções a esta regra, assim como o próprio TSE em sua análise
informatizada. A doação de recursos próprios de candidato para a sua campanha deve
respeitar o total de 10% dos limites previstos para os gastos para o cargo ao qual vai
concorrer, sendo que neste limite estão englobados os recursos financeiros assim como
os estimáveis em dinheiro. O candidato doou 3,80% acima do permitido pelo limite de
gastos, convertido em reais refere-se ao valor de R$ 467,23 [soma dos recursos
próprios menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura]. Diante disso,
pode-se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
por serem valores baixos em termos absolutos e por não terem sido vislumbrados,
nestes autos, indícios de má-fé. Além disso, a irregularidade não inviabilizou o controle
das contas ou gerou abuso de poder já que consistiu em doação de recursos
estimáveis. Contudo, cabe ressaltar que o descumprimento do limite de gastos gera a
consequência prevista no art. 27, §4º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 e sujeita o
infrator ao pagamento da multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
(ID 37201116).
excesso.”
Com relação ao limite para a utilização de recursos próprios, o artigo 23 da
Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
Num. 40772466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

[...]
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]

Por sua vez, o artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[...]
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[...]

Como se pode notar, o limite de gastos com recursos financeiros próprios
do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% do teto de gastos
estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a disputa.
No presente caso, o recorrente concorreu ao cargo de Vereador do
Município de Inácio Martins, cujo teto de gastos para o cargo foi de 12.307,75 (doze mil,
trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo, portanto, permitida a
utilização de recursos financeiros próprios de até R$ 1.230,78 (mil duzentos e trinta
reais e setenta e oito centavos).
Da prestação de contas, tem-se que o prestador se utilizou de R$ 1.198,00
(ID 37200016) relativos a recursos financeiros próprios, respeitando, portanto, o limite
legal.
Acerca do limite para doações estimáveis em dinheiro, o artigo 23 da Lei nº
9.504/97 estabelece:
Num. 40772466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
[...]
§ 7º. O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador.

Ao regulamentar a matéria, o artigo 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
[...]
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Dessa forma, o artigo 23, §7º, da Lei 9.504/97 e o artigo 27, §3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 determinam que o limite de doação por terceiros,
pessoas físicas, quanto aos bens estimáveis em dinheiro, é de R$ 40.000,00.
Embora esses dispositivos não façam referência acerca das doações
provenientes da utilização de bens próprios do candidato, mostra-se equânime e
razoável a aplicação do mesmo limite aos casos em que as doações estimáveis em
dinheiro são realizadas também pelo candidato, com a utilização de bens de sua
propriedade.
No caso em análise, quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, nota-se,
do extrato da prestação de contas (ID 37200016), que o recorrente doou o montante
estimado em R$ 500,00, relativo ao uso de veículo próprio (ID 37197916), conforme
CRLV juntado ao ID 37200666.
A cessão de uso de veículo próprio, desse modo, no valor estimado de R$
500,00, não se submete ao limite estabelecido no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 – 10% (dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo no
Município em que ocorre a disputa –, mas ao limite imposto no art. 27, §3º, da
mencionada– R$ 40.000,00 para doações estimáveis em dinheiro.
Num. 40772466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

No Recurso Eleitoral nº0600482-81.2020.6.16.0085, por unanimidade de
votos, este Tribunal firmou o entendimento de que as doações e cessões de bens
realizadas pelo próprio candidato devem receber o mesmo tratamento que as doações
estimadas realizadas por pessoas físicas, aplicando-se, portanto, a exclusão prevista
pelo §3º do artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019aos limites estabelecidos no §1º
do mesmo artigo.

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA
APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber
o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas.
Aplicação do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$40.000,00
deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença mantendo as contas aprovadas com ressalvas. (Recurso Eleitoral
0600482-81.2020.6.16.0085 Relator: Rogério de Assis, Publicação DJE:05/05/2021)

Há se concluir, assim, que a doação de recurso financeiro (R$ 1.198,00) e
a doação de recursos estimáveis em dinheiro, relativa à utilização de veículo do
candidato(R$ 500,00), respeitaram os limites próprios previstos na legislação, o que
implica na aprovação das contas apresentadas pelo prestador.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
recurso para reformar a respeitável sentença e JULGAR APROVADAS AS CONTAS do
recorrente, afastando a multa imposta.
RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 40772466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600522-22.2020.6.16.0034 - Inácio Martins - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 JOSE DIRCEU DE ALMEIDA VEREADOR - RECORRENTE: JOSE DIRCEU DE
ALMEIDA - Advogados dos RECORRENTES: CARLA QUEIROZ - PR0087815, PEDRO DA SILVA
QUEIROZ - PR0009964, VANESSA QUEIROZ - PR0035246, LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI
DOMINGUES - PR0040502, ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0065041 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2021.
Num. 40772466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/08/2021 18:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080616230457800000039787842
Número do documento: 21080616230457800000039787842